Tribunal: TJDFT
Processo: 0723938-08.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723938-08.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EMPLAVI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA APELADO: SABRINA IRENE CASTRO GADELHA REIS D E S P A C H O Considerando a ausência de discussão quanto às cláusulas contratuais, bem como a grande diferença entre o valor apontado pela parte autora para quitação do financiamento e aquele indicado pelo perito judicial, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos em conformidade com o negócio jurídico celebrado entre as partes. Feito, dê-se vistas às partes, pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator